Tribunal: TJMT
Processo: 1033435-28.2024.8.11.0000
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1033435-28.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[LUIZ GONCALO DA SILVA - CPF: 495.862.971-87 (ADVOGADO), IVONE FONSECA DE MIRANDA - CPF: 106.439.401-97 (EMBARGANTE), HELENA GRAMOLINI - CPF: 654.949.701-91 (EMBARGADO), FLAVIO ALEXANDRE MARTINS BERTIN - CPF: 299.030.501-78 (ADVOGADO), LUIS APARECIDO FERREIRA TORRES - CPF: 403.964.791-20 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, RECURSO PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. AUSÊNCIA DE GARANTIA IDÔNEA E DA PROBABILIDADE DO DIREITO. MERA INDICAÇÃO DE BEM QUE NÃO INDUZ À SUSPENSÃO DA EXECUÇÃO.
RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão que deferiu efeito suspensivo aos Embargos à Execução, com fundamento no art. 919, § 1o, do CPC.

A Agravante postula a reforma da decisão, a fim de que seja afastado o efeito suspensivo concedido, permitindo o regular prosseguimento da Execução, sob o argumento de que não estariam preenchidos os requisitos legais para a concessão da medida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em verificar se estão presentes os requisitos cumulativos previstos no art. 919, § 1o, do CPC para a concessão de efeito suspensivo aos Embargos à Execução, especialmente no que se refere à efetiva garantia da execução e à demonstração da probabilidade do direito alegado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos à execução, por regra, não possuem efeito suspensivo, salvo quando preenchidos cumulativamente os requisitos da tutela provisória e houver garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC.

4.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito, diante da fragilidade das alegações da parte executada sobre a inexequibilidade do título, a nulidade do termo aditivo contratual e a existência de vício de consentimento, impede o deferimento da medida suspensiva.

5.

A execução não se encontra devidamente garantida, visto que não foi acostada a matrícula atualizada do imóvel indicado como caução e não há comprovação mínima do seu valor, além de ter sua indicação recusada pela credora, circunstâncias que comprometem a segurança do juízo.

6.

A jurisprudência predominante considera que a simples indicação de bens não é suficiente para caracterizar a garantia da execução, sendo necessária a comprovação da idoneidade, do valor e da aceitação do bem oferecido.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige, cumulativamente, a presença dos requisitos da tutela provisória e a efetiva garantia da execução por meio idôneo e suficiente.

2.

A mera indicação de bem imóvel não avaliado, com matrícula desatualizada e sem aceitação da credora, não supre a exigência legal de garantia da execução.

Alegações genéricas de inexequibilidade do título e nulidade contratual, sem elementos suficientes de prova, não demonstram de plano a probabilidade do direito necessária para concessão do efeito suspensivo.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
IVONE FONSECA DE MIRANDA
em face da decisão proferida autos dos Embargos à Execução n° 1054047-58.2024.8.11.0041, opostos por
HELENA GRAMOLINI
.

A Agravante afirma que ingressou com a execução de n. 1048363-89.2023.8.11.0041 em desfavor da Agravada, e após a Devedora ser regularmente citada, esta ofereceu à penhora um bem imóvel urbano de propriedade de terceiro, com 375 m2 de área, localizado no município de Aragarças/GO, não comprovando qual valor do bem, apenas sugerindo que seria superior ao montante da execução.

Alega que peticionou na execução em 28/10/2024 discordando da indicação do bem e requerendo a penhora dos aluguéis do imóvel pertencente à Executada, respeitando a ordem de preferência do artigo 835 do Código de Processo Civil.

Aduz que antes de analisar os Embargos de Declaração apresentados em 12/06/2024 e a manifestação supracitada da Exequente, o Juízo
a quo
despachou nos Embargos à Execução em 14/11/2024, dois dias após a protocolização, deferindo efeito suspensivo aos Embargos, com a suspensão da execução.

Argumenta que não houve nenhuma penhora formalizada no processo, havendo apenas uma petição da Devedora indicando como garantia um imóvel pertencente a terceiro, sem a comprovação da titularidade, uma vez que o documento apresentado foi emitido em 2010.

Explana que ao deferir a suspensão da execução e o prosseguimento dos embargos à execução, o Juízo de primeiro grau não observou a necessidade de garantia do Juízo.

Diante disso, interpôs o presente agravo de instrumento, ressaltando a presença dos requisitos do art. 300 do CPC, requerendo que seja atribuído efeito ativo ao recurso, reformando-se a decisão recorrida, com o prosseguimento da execução principal.

O pedido de efeito ativo foi indeferido (id. 255389678).

A Agravante opôs Embargos de Declaração em id. 257191183, os quais foram rejeitados em id. 261721771.

Contrarrazões pelo desprovimento do Recurso acostadas em id. 267553772.

A Recorrente pugna em id. 278161380 pelo desentranhamento das Contrarrazões, ante a intempestividade, sendo esta alegação rebatida pela Recorrida em id. 278710357.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

De início, em que pese tenha sido certificado o decurso do prazo para o oferecimento das Contrarrazões ao presente Recurso em id. 263457771, verifica-se que esta Relatora, quando da análise dos Embargos de Declaração opostos pela Agravante, intimou a parte Agravada para que apresentasse sua contraminuta em 08/01/2025 (id. 261721771), o que foi cumprido tempestivamente por ela em id. 267553772.

Assim,
indefiro
o pedido de desentranhamento das Contrarrazões (id. 278161380).

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para que seja afastado o efeito suspensivo concedido em sede de Embargos à Execução, de modo que a Execução principal tenha o seu regular prosseguimento.

Os embargos à execução, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo, salvo quando cumpridos os requisitos do artigo 919, §1° do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Importante pontuar que os requisitos supracitados são
cumulativos
, sem os quais não se pode conceder o efeito suspensivo.

Em relação à probabilidade do direito, requisito exigido para tutela provisória, em análise dos argumentos e elementos probatórios trazidos pela Agravada na origem, verifica-se que tal requisito não se encontra presente.

Isso porque, as alegações quanto à inexequibilidade do título, a nulidade do termo aditivo contratual e o suposto vício de consentimento são teses que, ao menos por ora, não se encontram minimamente demonstradas nos autos, demandando possivelmente uma maior dilação probatória.

Ao contrário do que afirma a Recorrida, em uma análise preliminar do título executivo (id. 137266653 – autos n. 1048363-89.2023.8.11.0041), não se observa qualquer condicionante a eventual êxito em ação judicial para que seja devido o pagamento de honorários à Credora.

Tal alegação deve ser mais profundamente apurada e demanda maiores esclarecimentos.

Da mesma forma, a suscitada nulidade do termo aditivo que embasa a Execução também deve ser melhor analisada sob o crivo do contraditório, eis que a Devedora assinou a avença, presumindo-se que tenha concordado com seus termos, tanto que não nega a alegação da Exequente de que estava inicialmente pagando as parcelas pactuadas, contudo deixou de efetuar o adimplemento posteriormente.

Além disso, observa-se da Execução principal (autos de n. 1048363-89.2023.8.11.0041) que a Agravada ofereceu um imóvel como garantia à execução que está em nome do terceiro Flávio José Bertin, tendo sido também acostada a carta de anuência do proprietário (id. 173521096 – autos de n. 1048363-89.2023.8.11.0041).

Todavia, a teor dos documentos juntados em id. 175383332 (origem), vislumbra-se que a matrícula e a certidão do imóvel indicado (n. 1.050 – CRI de Aragarças/GO) são datados do ano de 2010, não tendo sido juntado sequer a matrícula atualizada do bem.

Ademais, não se tem provas do valor do referido imóvel, além de a própria Exequente também ter discordado de sua indicação, circunstâncias que fragilizam a pretensão de concessão de efeito suspensivo à Execução.

Registra-se que a teor da jurisprudência predominante, a mera indicação de determinado bem à penhora, por si só, não supre a exigência de garantia do juízo da execução, devendo-se constar provas mínimas do valor do bem, a matrícula atualizada, ou mesmo a sua aceitação pela Credora, para que se pudesse demonstrar a efetiva segurança do juízo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – DUPLICATAS DE VENDA MERCANTIL – INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 -Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1o, do CPC/15.
2 - Ausente qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.
3 – Recurso provido. (N.U 1035645-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – NECESSIDADE DE GARANTIA NO MONTANTE INTEGRAL EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVACÃO – PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é condicionada ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e à garantia da execução por penhora, depósito ou calção suficientes, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese dos autos, a embargante indicou bem imóvel à penhora, o qual não foi objeto de avaliação judicial, tampouco foi aceito pela credora, acrescente-se, ainda, que o mero oferecimento de bens em caução não constitui garantia suficiente à concessão de efeito suspensivo aos embargos executórios, medida excepcional que depende da presença simultânea dos requisitos autorizadores.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018322-68.2023.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023).

Recurso de Agravo de Instrumento no 1018199-70.2023.8.11.0000 – Sorriso. Agravante: Paulo Ricardo Cuoghi Pimenta. Agravado: Fábio Luiz Calente. E M E N T A EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA – VALOR DO CAUÇÃO INSUFICIENTE - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART . 919, § 1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, § 1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.
Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC. A ausência de garantia da execução é suficiente para impedir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10181997020238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2024). (Destaquei).

Desse modo, ao menos nesse momento, não se constatam elementos suficientes para o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, impondo-se o provimento do presente Recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

É como voto.

V O T O S V O G A I S

De início, em que pese tenha sido certificado o decurso do prazo para o oferecimento das Contrarrazões ao presente Recurso em id. 263457771, verifica-se que esta Relatora, quando da análise dos Embargos de Declaração opostos pela Agravante, intimou a parte Agravada para que apresentasse sua contraminuta em 08/01/2025 (id. 261721771), o que foi cumprido tempestivamente por ela em id. 267553772.

Assim,
indefiro
o pedido de desentranhamento das Contrarrazões (id. 278161380).

O cerne da controvérsia diz respeito à possibilidade de reforma da decisão recorrida para que seja afastado o efeito suspensivo concedido em sede de Embargos à Execução, de modo que a Execução principal tenha o seu regular prosseguimento.

Os embargos à execução, em regra, são desprovidos de efeito suspensivo, salvo quando cumpridos os requisitos do artigo 919, §1° do Código de Processo Civil, vejamos:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1o O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes
.

Importante pontuar que os requisitos supracitados são
cumulativos
, sem os quais não se pode conceder o efeito suspensivo.

Em relação à probabilidade do direito, requisito exigido para tutela provisória, em análise dos argumentos e elementos probatórios trazidos pela Agravada na origem, verifica-se que tal requisito não se encontra presente.

Isso porque, as alegações quanto à inexequibilidade do título, a nulidade do termo aditivo contratual e o suposto vício de consentimento são teses que, ao menos por ora, não se encontram minimamente demonstradas nos autos, demandando possivelmente uma maior dilação probatória.

Ao contrário do que afirma a Recorrida, em uma análise preliminar do título executivo (id. 137266653 – autos n. 1048363-89.2023.8.11.0041), não se observa qualquer condicionante a eventual êxito em ação judicial para que seja devido o pagamento de honorários à Credora.

Tal alegação deve ser mais profundamente apurada e demanda maiores esclarecimentos.

Da mesma forma, a suscitada nulidade do termo aditivo que embasa a Execução também deve ser melhor analisada sob o crivo do contraditório, eis que a Devedora assinou a avença, presumindo-se que tenha concordado com seus termos, tanto que não nega a alegação da Exequente de que estava inicialmente pagando as parcelas pactuadas, contudo deixou de efetuar o adimplemento posteriormente.

Além disso, observa-se da Execução principal (autos de n. 1048363-89.2023.8.11.0041) que a Agravada ofereceu um imóvel como garantia à execução que está em nome do terceiro Flávio José Bertin, tendo sido também acostada a carta de anuência do proprietário (id. 173521096 – autos de n. 1048363-89.2023.8.11.0041).

Todavia, a teor dos documentos juntados em id. 175383332 (origem), vislumbra-se que a matrícula e a certidão do imóvel indicado (n. 1.050 – CRI de Aragarças/GO) são datados do ano de 2010, não tendo sido juntado sequer a matrícula atualizada do bem.

Ademais, não se tem provas do valor do referido imóvel, além de a própria Exequente também ter discordado de sua indicação, circunstâncias que fragilizam a pretensão de concessão de efeito suspensivo à Execução.

Registra-se que a teor da jurisprudência predominante, a mera indicação de determinado bem à penhora, por si só, não supre a exigência de garantia do juízo da execução, devendo-se constar provas mínimas do valor do bem, a matrícula atualizada, ou mesmo a sua aceitação pela Credora, para que se pudesse demonstrar a efetiva segurança do juízo.

Nesse sentido:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEFERIMENTO DE EFEITO SUSPENSIVO – DUPLICATAS DE VENDA MERCANTIL – INADIMPLÊNCIA - AUSÊNCIA DE GARANTIA DA EXECUÇÃO – MERA INDICAÇÃO DE BENS À PENHORA – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 919, § 1o, DO CPC/15 - DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1 -Os embargos à execução opostos pelo devedor em regra não terão efeito suspensivo, sendo apenas possível de ser deferido quando verificados os requisitos para a tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida, como expressamente prevê o artigo 919, § 1o, do CPC/15.
2 - Ausente qualquer um desses elementos, por se tratar de pressupostos cumulativos, deve ser indeferido.
3 – Recurso provido. (N.U 1035645-52.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2025, Publicado no DJE 24/03/2025). (Destaquei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO AGRAVADA QUE DEFERIU O EFEITO SUSPENSIVO – NECESSIDADE DE GARANTIA NO MONTANTE INTEGRAL EXECUTADO – AUSÊNCIA DE COMPROVACÃO – PRESENÇA CUMULATIVA DOS REQUISITOS – NÃO VERIFICADA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 1. A concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é condicionada ao preenchimento dos requisitos para a concessão da tutela provisória e à garantia da execução por penhora, depósito ou calção suficientes, nos termos do art. 919, § 1o, do Código de Processo Civil.
2. Na hipótese dos autos, a embargante indicou bem imóvel à penhora, o qual não foi objeto de avaliação judicial, tampouco foi aceito pela credora, acrescente-se, ainda, que o mero oferecimento de bens em caução não constitui garantia suficiente à concessão de efeito suspensivo aos embargos executórios, medida excepcional que depende da presença simultânea dos requisitos autorizadores.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1018322-68.2023.8.11.0000, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 05/12/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 06/12/2023).

Recurso de Agravo de Instrumento no 1018199-70.2023.8.11.0000 – Sorriso. Agravante: Paulo Ricardo Cuoghi Pimenta. Agravado: Fábio Luiz Calente. E M E N T A EMBARGOS À EXECUÇÃO – EFEITO SUSPENSIVO INDEFERIDO NA ORIGEM – EXECUÇÃO NÃO GARANTIDA – VALOR DO CAUÇÃO INSUFICIENTE - PROBABILIDADE DO DIREITO E RISCO DE GRAVE DANO DE DIFÍCIL OU INCERTA REPARAÇÃO NÃO DEMONSTRADO - NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS – ART . 919, § 1o, CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Para a concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução é necessária a comprovação dos requisitos insculpidos no art. 919, § 1o, do CPC: existência de pedido expresso do embargante, probabilidade do direito, riso de dano irreparável (pressupostos da tutela provisória) e desde que esteja garantida a execução.
Ausente qualquer um dos pressupostos, não deve ser concedido o efeito suspensivo, conforme determina o caput do art. 919, do CPC. A ausência de garantia da execução é suficiente para impedir a atribuição do efeito suspensivo aos embargos.
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10181997020238110000, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 24/01/2024, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 27/01/2024). (Destaquei).

Desse modo, ao menos nesse momento, não se constatam elementos suficientes para o preenchimento dos requisitos necessários para a concessão da medida excepcional de suspensão da execução, impondo-se o provimento do presente Recurso.

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU PROVIMENTO
ao recurso, para afastar a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos à Execução.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025